Tribunal: TJES
Processo: 5017066-65.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017066-65.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EVERTON SILVA DE SOUZA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. COBRANÇA EXORBITANTE. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA. NARRA O AUTOR QUE É TITULAR DAS CONTAS DE ENERGIA REFERENTES A INSTALAÇÃO N.º 160018891, NO EDIFÍCIO ENSEADA TOWER, VITÓRIA/ES, ONDE FUNCIONA SUA CLÍNICA. EM 22/02/2022 A SECRETÁRIA RECEBEU UMA CONTA DE ENERGIA COM VENCIMENTO EM 10/03/2022 NO VALOR DE R$4.764,63, O QUE GEROU GRANDE ESPANTO. EM RAZÃO DA CONTA EM VALOR EXORBITANTE FOI ATÉ A SEDE DA RÉ EM 24/02/2022 PARA SOLICITAR A REVISÃO DA CONTA, PROTOCOLO N.º 2202371701, VISTO QUE O VALOR MÁXIMO JÁ PAGO FOI EM CERCA DE R$500,00. NO DIA 28/03/2022 FOI REALIZADO, COM COMUNICADO PRÉVIO, À VISITA DOS TÉCNICOS DA REQUERIDA PARA REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO RELÓGIO, EM RAZÃO DE POSSÍVEL FALHA, PARA LEVÁ-LO À ANÁLISE. AO RECEBER A CONTA REFERENTE AO VENCIMENTO DE 10/04/2022, NO DIA 25/03/2022, VEIO O VALOR DE COBRANÇA DE R$796,99, NA QUAL FAZIA REFERÊNCIA AO RELÓGIO ANTERIOR. PARA RESOLVER O NOVO PROBLEMA DA COBRANÇA FOI NOVAMENTE ATÉ A EDP PARA VERIFICAR O PROTOCOLO ANTERIOR E GERAR UM NOVO, N.º 532363715, SENDO INFORMADO AINDA DE QUE O NÃO PAGAMENTO DA FATURA ANTERIOR NÃO TRARIA RISCO DE CORTE DE ENERGIA VISTO QUE ESTARIA SOB ANÁLISE. PARA A SURPRESA DO DEMANDANTE NO DIA 18/04/2022 OS TÉCNICOS DA REQUERIDA FORAM ATÉ O EDIFÍCIO E CORTARAM A ENERGIA REFERENTE A SALA ONDE FUNCIONA A SUA CLÍNICA, SENDO REALIZADA NA HORA A CONTESTAÇÃO POR PARTE DA GERENTE JUNTO AOS TÉCNICOS QUE, APÓS LIGARAM PARA O SUPERVISOR, INFORMARAM QUE A ANALÍSE DO RELÓGIO NÃO IMPEDIA O CORTE DO FORNECIMENTO. APÓS TENTAR RESOLUÇÃO JUNTO A REQUERIDA FOI INFORMADO POR UMA ATENDENTE DE QUE NADA PODERIA SER FEITO E A CONTA DEVERIA SER PAGA, APÓS IMPLORAR PARA QUE A SITUAÇÃO FOSSE RESOLVIDA FOI ATENDIDO POR UM SUPERVISOR QUE LIBEROU A LIGAÇÃO QUE SERIA FEITA EM ATÉ 24 HORAS. PELA SITUAÇÃO QUE PASSOU, O DEMANDANTE FOI OBRIGADO A CANCELAR O ATENDIMENTO DE TODOS OS PACIENTES AGENDADOS ENTRE O DIA 18 E 19 DE ABRIL/2022. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A INEXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS FATURAS COM VENCIMENTO EM 10/03/2022 E 10/04/2022 E O REEMBOLSO DOS VALORES DE R$ 5.561,62, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM R$14.240,00 E DANOS MORAIS DE R$10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA
DECLARAR
A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DAS FATURAS COM VENCIMENTO EM 10/03/2022 E 10/04/2022, QUANTO AO MEDIDOR N.º 12675598, EM RELAÇÃO AOS VALORES QUE ULTRAPASSEM A MÉDIA ARITMÉTICA DOS ÚLTIMOS 12 ÚLTIMOS CICLOS,
CONDENAÇÃO
DA RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS PARA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DA DIFERENÇA APURADA NO ITEM I DA SENTENÇA E
CONDENAÇÃO
AO PAGAMENTO DE R$5.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO ALEGANDO PERDA DO OBJETO E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E NO MÉRITO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA
, POSTO QUE O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, SENDO DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA, MORMENTE PARA PERÍCIA TÉCNICA, QUANDO SE PERCEBE QUE A PROVA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES PODE SER FEITA POR OUTROS MEIOS, ESPECIALMENTE DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL, NOS TERMOS DO ART. 32, LJE.
NO REFERENTE A PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO, INDEFIRO
. TÊM-SE QUE A INFORMAÇÃO TRAZIDA APARECE PELA PRIMEIRA VEZ EM VIA RECURSAL, JÁ TENDO SIDO A SENTENÇA PROLATADA, NESTE SENTIDO, NÃO HÁ EM QUE SE FALAR EM PERDA DE OBJETO, DEVENDO A INFORMAÇÃO AQUI TRAZIDA SER LEVADA ATÉ O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA DEMONSTRAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELA PROVAS DOS AUTOS. RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO RECORRIDO. FALHA NO SERVIÇO DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)